Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001790-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.931.606/0001-50 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1001790-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA
: JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada através de
uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15 veículos, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa recuperanda e comprovação das notas fiscais dos produtos entregues em cada viagem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1020566-92.2022.8.11.0003
, ajuizada pela
JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, que declarou de essencialidade de 17 bens moveis alienados fiduciariamente.

Em suma, aduz o agravante que a decisão singular
descumpriu a ordem expressa deste E. Tribunal de Justiça, declarando novamente a essencialidade genérica de bens dados em garantia fiduciária aos credores, comando este que não apenas afronta a lei de regência, mas igualmente em dissonância e não acatamento com o determinado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de no 1024571-69.2022.8.11.0000, devendo ser objeto de cassação.

Na concepção do agravante
,
compete
às
empresas em Recuperação Judicial demonstrar individual e documentalmente a essencialidade de cada bem objeto de garantia fiduciária, comprovando, assim, a imprescindibilidade destes para prosseguimento da atividade empresarial, o que não ocorreu
in
casu
, afrontando o previsto no §3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005.

No mais, pontua que não há a mínima demonstração ou comprovação documental – como, por exemplo, planilha com quilometragem rodada por dia, nome do condutor dos veículos, respectivas notas fiscais com produtos entregues em cada viagem, etc. – de que tais automóveis são essenciais às atividades da empresa, mas a mera menção desprovida de comprovação, sendo que o juízo
a quo
amparou a reiterada declaração no alegado “laudo de essencialidade” apresentado pela agravada que, pasme, não prova absolutamente nada e sequer está em consonância com o determinado pelo próprio singular.

Por fim, pugna pela liminar recursal para assegurar que a declaração de essencialidade seja realizada caso a caso, mediante apresentação de documentos que comprovem tal essencialidade
e, no mérito pelo provimento do recurso a fim de determinar em caráter definitivo que o Juízo condicione a declaração de essencialidade mediante análise individualizada, por ocasião da apresentação de documentos que demonstrem a necessidade de manutenção do bem para a atividade empresarial, nos termos do v. acórdão prolatado pelo julgamento do Agravo de Instrumento de no 1024571-69.2022.8.11.0000, por esta Colenda Câmara.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 20149686
.

As contrarrazões vieram no
ID no
205142656
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa e manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Pelo que se denota,
em princípio, a

recuperanda
postulou e foi deferid
a
na origem a declaração de essencialidade
d
os seguintes bens
alienados fiduciariamente
:

♦SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8337 1132058780;

♦SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8347 1132059140;

♦REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2017/2018 QCO-8357 1132059329;

♦CAMINHÃO TRATOR 319472-VOLVO/FH 540 6X4T 2019/2020 PTL-1F07 1186859331;♦CAMINHÃO TRATOR 311033-M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4 2019/2019 BDT-3C41 1218112279;

♦SEMI-REBOQUE 701717-SR/RODOFORTSA SRPL 2E 2021/2022 RRJ-7C48 1283883500;

♦SEMI-REBOQUE 701717-SR/RODOFORTSA SRPL 2E 2021/2022 RRJ-7C98 1284107881;♦SEMI-REBOQUE 701742-SR/RODOFORT DOLLY 2E 2021/2022 RRJ-7D08 1284107903; ♦SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8307 1132057431; ♦SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8317 1132057709;

♦REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2017/2018 QCO-8327 1132058519;

♦CAMINHÃO TRATOR TRACAO / C. TRATOR VOLVO/FH 540 6X4T 2017/2018 QNP3776 1136832413;♦SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2018/2018 QCS-2646 1160241934;

♦REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2018/2018 QCS-2886 1160246316; e

♦SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2018/2018 QCS-3216 1160249838.

Na origem, houve
manifestação do Administrador Judicial opin
ando
pela declaração de essencialidade
,
assegurando que, de fato, os veículos são fundamentais para que a
recuperanda
continue desenvolvendo sua atividade empresarial.

Após decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens, a agravante requereu ao juízo de origem que a referida declaração fosse condicionada à apresentação singular dos bens de capital essenciais a atividade da
recuperanda
e a incontroversa demonstração da sua indispensabilidade à atividade, submetida individualmente ao crivo do juízo
recuperacional
(
ID no 100172491
dos autos principais).

Examinando o postulado pela ora agravante, o Juiz singular
indeferiu o pedido
, conforme fragmento da decisão:

“(...) registrou, de forma categórica, que todos
tratavam-se
de CAMINHÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE – atividade econômica desenvolvida pela
recuperanda
.

Colaciono novamente:

“No mais, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a
recuperanda
é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva”.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.” (
ID no 102807857 dos autos originários
).

Contudo, d
esta decisão foi interposto o
RAI no 1024571-69.2022.8.11.0000
,
de minha relatoria, o qual foi provido, cuja ementa transcrevo:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiaro sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos
negócios.-
”

Em cumprimento da decisão proferida no
RAI no 1024571-69.2022.8.11.0000
,
o juiz singular exarou a decisão interlocutória
agravada, cuja fragmento transcrevo
:

“(...) Em prosseguimento, no que diz respeito à questão da essencialidade, tem-se que, embora a
recuperanda
tenha formulado o pedido de declaração da essencialidade de todos os caminhões que compõem a sua frota – é certo que a mesma trouxe aos autos documentação que é suficiente para demonstrar a natureza de essencial de cada um dos veículos (cartas de frete, registros de operações, laudo de essencialidade) e estes documentos foram, ainda, corroborados pela manifestação do diligente administrador judicial: que
afirma
categoricamente que todos os caminhões estão em uso e são essenciais para que a
recuperanda
continue desenvolvendo suas atividades empresariais.

Assim, pelos documentos apresentados e pela manifestação do Administrador Judicial, tem-se clara a comprovação da essencialidade de cada um dos caminhões – de forma individualizada, como exigiu a Instância Superior.

O pedido formulado pelo credor Santander, diante da documentação apresentada pela
recuperanda
, não merece acolhimento – posto que restou evidenciado que todos os veículos listados são, de fato, utilizados na atividade comercial.

No mais, reitero que, segundo a melhor jurisprudência, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a
recuperanda
é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

(...)

Rememoro, por oportuno, que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, no final do §
3,o
que nessa fase de vigência do período de blindagem é vedadaa venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Nesta seara, como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Isto posto,DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS SUPRA DESCRITOS, determinando que permaneçam na posse da devedora, devendo ser suspensa eventual ação que vise a retomada do bem, até ulterior decisão deste Juízo.

Em caso de já ter se consolidado alguma apreensão, deve o veículo ser restituído para a posse da
recuperanda
.

Fica autorizada a expedição e envio de ofício, com cópia desta decisão, aos Juízos por onde se processem eventuais ações, a serem informadas pela
recuperanda
(...)”.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a rigor do que preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005,
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o
§ 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Ocorre que,
não
obstante o Magistrado
tenha determinado a comprovação
da essencialidade de cada um dos caminhões – de forma individualizada, levando em consideração cartas de frete, registros de operações, laudo de essencialidade e declaração do administrador judicial de que todos os caminhões, num total de 15 (quinze), estão em uso e são essenciais para que a
recuperanda
continue desenvolvendo suas atividades empresariais
,
mostra
-se

necessária uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15 veículos, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa
recuperanda
e comprovação das notas fiscais dos produtos entregues em cada viagem
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
ratificar a liminar recursal, consequentemente, determinar que a empresa em recuperação judicial
comprov
e

a essencialidade de cada um dos caminhões – de forma
individualizada, apresentando
uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15 veículos, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa
recuperanda
e comprovação das notas fiscais dos produtos entregues em cada viagem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024